Tribunal: TJDFT
Processo: 0718380-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718380-76.2019.8.07.0007 RECORRENTE: SAÚDE SIM LTDA RECORRIDO: CHB CENTRO HIPERBARICO DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. EMBARGOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GLOSAS. INSURGÊNCIA. REVERSÃO. VALOR DEVIDO. CONSECTÁRIOS MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. EXCESSO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, acolhendo os embargos à monitória, reconheceu o excesso de cobrança. 2. De acordo com a legislação civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. 3. Estabelecendo o contrato firmado entre as partes que a multa por atraso e os demais consectários relacionados à mora somente terão lugar após o decurso de prazo específico (in casu, trinta dias da apresentação do recurso de glosa), ficará a incidência dos encargos adstrita às balizas convencionadas. 4. Não tendo o requerente observado, em seus cálculos, o termo inicial acordado para a incidência dos juros e da correção monetária, resta configurado o excesso de cobrança. 5. Deixando a parte contratada de concorrer para o atraso no pagamento das glosas revertidas, admissível a cobrança da correspondente multa contratual. 6. A correção monetária e os juros de mora, enquanto decorrência lógica da condenação, devem incidir a partir da data de ajuizamento da demanda. Avalia-se, para tanto, a prévia contabilização dos encargos entre o inadimplemento e a propositura do feito. Evita-se, outrossim, hiato sem atualização caso tomado como marco o ato citatório. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 397, 492, 884 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, defendendo a indevida incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre o total da quantia inadimplida. Sustenta que as referidas atualizações deveriam recair sobre os valores individuais e desde as respectivas datas de mora. Ademais, aponta ofensa ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEXIA, OAB/DF 20.555 (ID 27127805). Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1703308/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 141, 397, 492, 884 e 1.013, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEXIA, OAB/DF 20.555 (ID 27127805). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005